Tribunal: TJMT
Processo: 1022215-51.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022215-51.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), CLEITON NASCIMENTO DE ASSUNCAO - CPF: 058.149.021-59 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1022215-51.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: CLEITON NASCIMENTO DE ASSUNCAO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA ––

PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –

CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO –

FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA -

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2º E §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.

Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do
caput
ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco viola a boa-fé processual, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1022215-51.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: CLEITON NASCIMENTO DE ASSUNCAO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou
parcialmente

procedente
a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15 (ID 52139457).

Em suas razões recursais, a seguradora alega que na hipótese dos autos, decaiu minimamente, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, tendo em vista que o pedido inicial foi de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária, aventurando-se “
com um pedido fora da realidade e sem fundamento, rechaçando-se que ela tinha todas as condições de fazer suas postulações levando em conta a lesão sofrida e a tabela contemplada na lei 6.194/74.”

Assim, requer a reforma da decisão para que a sucumbência seja integralmente suportada pela parte apelada.

Alternativamente, sustenta a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais vez que o valor fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) viola a regra do artigo 85, § 2º, do CPC/15, devendo ser fixado no percentual entre 10 e 20% do valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
,
com a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao pagamento dos honorários recursais (ID 52139470)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1022215-51.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: CLEITON NASCIMENTO DE ASSUNCAO

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CLEITON NASCIMENTO DE ASSUNCAO

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 26/03/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que fixou os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e condenou a seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor este que de fato não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para que os honorários sejam fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), valor este que além de remunerar adequadamente o causídico encontra-se em conformidade com a regra dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15.

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente da 2ª Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA Nº 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. ”

(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8º E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002212-41.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim,
a sentença deve ser reformada neste ponto para que os honorários sucumbenciais sejam reduzidos para o valor de R$1.000,00 (mil reais)
, em observância ao critério do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

Com relação à alegada sucumbência mínima da seguradora, extrai-se dos autos que a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ,
verbis
:

Súmula nº 474 - “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Ademais, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima
.

Além disso, ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

(APELAÇÃO CÍVEL nº 0019614-26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL - DA PARTE VENCIDA - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. A demora da seguradora em responder o requerimento administrativo formalizado pelo requerente, possibilita ao interessado buscar sua pretensão pela via judicial.2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.3. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.”

(APELAÇÃO CÍVEL nº 0021312-04.2015.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 15/10/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DPVAT – CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DO SAMU JUNTADO AOS AUTOS – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO (CPC/2015, ART. 85, §8º) – IMPOSSIBILIDADE – VERBA ADVOCATÍCIA A SER FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2º) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado nos autos as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrado por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (debilidade permanente) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório – DPVAT. “O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)“ Havendo condenação e não se tratando de valor inestimável, de irrisório proveito econômico, ou, ainda, de baixo valor da causa, hipóteses que justificariam aplicação do §8º do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do referido artigo de lei”
(Ap 62401/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017).”
(APELAÇÃO CÍVEL nº 0014362-42.2016.8.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018).

Nesse viés, imperioso destacar que no caso versado, há provas de que a parte autora, ora apelada, procedeu o prévio pedido administrativo junto à seguradora (ID 52135931).

Logo, caracterizada a pretensão resistida e insatisfeita pela via administrativa, não há como afastar a responsabilidade da apelante pelo ajuizamento da ação.

Isto porque,
é a resistência extrajudicial que leva a outra parte a acionar o Poder Judiciário a fim de fazer valer seu direito, dando causa à instauração de um processo litigioso
.

Desta feita, tem-se que a Seguradora apelante deu causa sim ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual correta sua condenação ao pagamento integral do ônus da sucumbência.

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o nexo de CAUSALIDADE entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT. De acordo com o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74, o pagamento da indenização deve ser efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do PRINCÍPIO da CAUSALIDADEA verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.”
(N.U 1003347-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, publicado no DJE 27/05/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DIREITO DE PETIÇÃO CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DOCUMENTOS BANCÁRIOS – DEVER DE ENTREGA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO APRESENTAÇÃO PELA VIA JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELO BANCO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.
O fato da parte ter dado causa à demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação ao ÔNUS SUCUMBENCIAL.”

(N.U 0027023-53.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 01/08/2019).
(g.n.).

Assim,
a apelante deve suportar o ônus da sucumbência em sua integralidade
, conforme consignado na sentença recorrida.

Quanto à litigância de má-fé, sustenta a parte apelada em suas contrarrazões, que a seguradora deve ser condenada em razão de que a interposição do presente recurso caracteriza-se como meramente protelatório, em flagrante violação a boa-fé processual.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco viola a boa-fé processual, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Além disso, o inconformismo com a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser impugnado por meio do recurso de apelação.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEVIDA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.1- Levando em consideração que a sentença foi proferida em 10/11/2017, ou seja, na vigência do novo CPC, deve ser aplicado o seu artigo 85, § 1º. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada a fim de constar no voto condutor que proveu o Apelo do Embargante que os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento). 2- A simples interposição de Recurso de Apelação, ainda que desprovido, não é considerado ato atentatório à justiça, pois é garantido o direito de recorrer. Ademais, não há qualquer prova de prática de abuso no direito de defesa da Recorrente quando insurge-se quanto ao crédito exequendo e, como é cediço, o acolhimento do pedido formulado pelo Embargante somente é possível quando há prova de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa. Hipótese do art.774, II, do CPC não caracterizada.”
(ED 67971/2018, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM EXECUÇÃO DIVERSA QUE APONTOU VALOR SUPERIOR À AVALIAÇÃO REALIZADA NESTES AUTOS – FATO DESCONSIDERADO NAQUELE JUÍZO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO POR PERITO – AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA QUE NOVA AVALIAÇÃO SEJA FEITA NESTE PROCESSO – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não justifica a desconstituição de avaliação de imóvel homologada judicialmente, com decisão mantida pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento julgado anteriormente, a mera existência de laudo elaborado por oficial de justiça e cujo conteúdo foi desconsiderado pelo juízo de origem. Afasta-se a multa por ato atentatório a dignidade da justiça quando não evidenciado o caráter protelatório ou a utilização de meios ardis no feito.”

(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008099-32.2018.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, publicado no DJE 17/09/2018).

Desta forma, não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir os honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15 e o entendimento jurisprudencial do STJ.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020